Tribunal: TJSP
Processo: 1009016-64.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral – Caracterização – Cancelamento de voo – Autor que, em virtude disso, somente chegou ao seu destino final vinte horas depois do horário inicialmente previsto – Prestação de serviço defeituoso – Indenização fixada em R$ 5.000,00, para cada autora - Pedido de majoração – Cabimento - Elevação para R$ 7.000,00, quantia mais proporcional ao evento e

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral – Caracterização – Cancelamento de voo – Autor que, em virtude disso, somente chegou ao seu destino final vinte horas depois do horário inicialmente previsto – Prestação de serviço defeituoso – Indenização fixada em R$ 5.000,00, para cada autora - Pedido de majoração – Cabimento - Elevação para R$ 7.000,00, quantia mais proporcional ao evento e suas consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sucumbência recíproca não configurada na hipótese – Inteligência da Súmula 326 do C. STJ – Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009016-64.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
MARTA FERREIRA DA ROSA e MARISA NUNES, é apelado GOL LINHAS
AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-64.2019.8.26.0011 - São Paulo
2
VOTO No: 30414
APEL.No: 1009016-64.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA MARTA FERREIRA DA ROSA e MARISA NUNES
APDO. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral

Caracterização Cancelamento de voo Autor que, em virtude
disso, somente chegou ao seu destino final vinte horas depois
do horário inicialmente previsto
Prestação de serviço
defeituoso Indenização fixada em R$ 5.000,00, para cada
autora - Pedido de majoração Cabimento - Elevação para R$
7.000,00, quantia mais proporcional ao evento e suas
consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da
conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima

Sucumbência recíproca não configurada na hipótese

Inteligência da Súmula 326 do C. STJ Sentença modificada
Recurso parcialmente provido.
As apelantes pretendem a reforma parcial da r.
sentença de fls. 146/147 que julgou procedente em parte o
pedido formulado em ação indenizatória por dano moral, para
o fim de condenar a apelada ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00, para cada recorrente, acrescida de correção
monetária desde o arbitramento e juros de mora contados da
citação, a título de indenização por dano moral, resultante
da falha na prestação de serviço de transporte aéreo.
Levando-se em conta que o juízo de origem entendeu haver
sucumbência recíproca, foi imputado a cada parte arcar com
as custas desembolsadas e com os honorários advocatícios
dos seus respectivos adversos, arbitrados em R$ 1.000,00
para cada um.
Afirma (fls. 156/164) que a decisão merece ser
parcialmente modificada, alegando, em suma, que o valor
indenizatório arbitrado é insuficiente para a reparação dos
aborrecimentos e constrangimentos suportados, considerando-
se que o cancelamento do voo de Fernando de Noronha para
São Paulo, com conexão em Recife, marcado para o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-64.2019.8.26.0011 - São Paulo
3
30/07/2019 com previsão de chegada ao destino final às
21:45 horas do mesmo dia lhes acarretaram frustração e a
perda de um dia de trabalho, já que só foi disponibilizado
outro voo no dia seguinte, e somente conseguiram chegar em
São Paulo vinte horas depois do horário inicialmente
ajustado; que, diante disso, a indenização merece ser
majorada para o valor de R$ 10.000,00, para cada apelante,
por revelar-se quantia que cumpre a finalidade de reparar o
dano a elas causado e punir a conduta da apelada, além do
que o ônus da sucumbência merece ser carreado integralmente
à apelada, ante o proclamado pela Súmula 326 do C. STJ.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 171/183),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 193)
e o preparo devido está anotado (fls. 165/166 e 189/190).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 195).
É o relatório.
O apelo não comporta parcial provimento.
É cediço que o valor da indenização deve ser
estabelecido de modo a sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que a
indenização não se presta ao enriquecimento da parte
lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No caso, é incontroverso que as apelantes, em
razão do cancelamento do voo de Fernando de Noronha para
São Paulo, com conexão em Recife, marcado para o dia
30/07/2019, só conseguiram embarcar no dia seguinte,
chegando ao seu destino final vinte horas depois do horário
inicialmente previsto, com a perda de um dia de trabalho.
Não há dúvida de que a situação assim criada foi
causa de perturbação do seu estado de felicidade, geradora
de angústia, ansiedade e indignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-64.2019.8.26.0011 - São Paulo
4
Entretanto, tal situação, embora desgastante tanto
física como emocionalmente, foi provisória e não trouxe
desdobramentos de maior gravidade, além do que a apelada
forneceu realocação para outro voo, transporte, alimentação
e hospedagem, fatos que também devem ser levados em
consideração para ser estabelecido o quantum.
Nestas circunstâncias, a indenização no importe de
R$ 7.000,00, para cada recorrente, se afigura mais
proporcional ao evento e suas consequências, reprovando a
conduta da apelada e concedendo alento às apelantes sem que
haja enriquecimento.
Note-se
que
a
referida
quantia
deverá
ser
atualizada desde a data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e
acrescida de juros de mora na forma estabelecida pela r.
sentença.
Com relação ao ônus da sucumbência, têm razão as
apelantes também.
Isto porque o fato de o valor da indenização haver
sido fixado em quantia abaixo da pretendida na inicial não
caracteriza sucumbência recíproca, como proclama a Súmula
326 do C. Superior Tribunal de Justiça, de sorte que deve a
apelada responder integralmente pelo ônus da sucumbência,
fixados os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação (principal corrigido mais juros de mora),
montante este que atende aos parâmetros do art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil, remunerando de forma condigna
os
relevantes
serviços
prestados
pelo
patrono
das
apelantes, já incluídos aí os honorários recursais de que
tratam os §§ 1° e 11 do mesmo dispositivo legal.
Em vista dessas considerações, a reforma da r.
sentença se impõe, para o fim de ser majorado o valor da
indenização por danos morais, bem como para ser atribuído à
apelada o ônus de arcar integralmente com as verbas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-64.2019.8.26.0011 - São Paulo
5
sucumbência, nos termos acima lançados.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator